Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721675-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PLINIO FERRO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO PLINIO FERRO contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de revisão de contrato bancário, a qual indeferiu pedido de tutela antecipada para autorizar o depósito dos valores incontroversos, com o fim de elidir os efeitos da mora, tais como a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes e a perda da posse do bem (ID 64282383). Em suas razões, a agravante sustenta a ilegalidade da cláusula prevendo a cobrança de juros abusivos, bem como de outras que integram o contrato. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal, bem como a reforma do decisum recorrido, para que seja autorizado a proceder ao depósito da parcela que entende incontroversa, visando afastar os efeitos decorrentes da mora, principalmente os relativos à inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e à perda da posse do bem. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Constata-se, em uma primeira análise, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Sucede, contudo, que a jurisprudência deste E. TJDFT vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. Insta salientar, não há nas razões do agravo, bem como da cópia dos documentos que formaram o presente instrumento, a indicação da existência ou não de débitos (parcelas) em aberto em nome da agravante a ensejar a negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes. Há de se ponderar, nesse descortino, que, em que pese a possibilidade de discutir em juízo as cláusulas contratuais, o contrato celebrado entre as partes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas pelo contratante até pronunciamento final. Destaca-se, ainda, que os depósitos da quantia ofertada não obstam eventual restrição cadastral, uma vez que a simples consignação de valor inferior ao da parcela contratada, sem o oferecimento de caução idônea quanto ao restante do débito, se mostra insuficiente para elidir a mora debendi. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora